Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701664-32.2023.8.07.0007 EMBARGANTE: LANA CECYLIA NERI AGUIAR, MAURICIO DE ALMEIDA FERNANDES EMBARGADO: LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA, KELLEN FERREIRA FEITOSA BISPO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lana Cecylia Neri Aguiar e Maurício de Almeida Fernandes contra decisão Id. 60010915, da lavra desta signatária, que não conheceu da Apelação por irregularidade na representação processual. Alegam os Embargantes, em síntese, que a decisão é omissa, pois não se atentou às premissas fáticas que permeiam o caso. Afirmam que o causídico foi intimado somente uma vez para juntar o instrumento procuratório, o que está em desacordo com os artigos 104, § 1o, 282, § 1o, e 283, parágrafo único do CPC, pois o correto seria a prorrogação do prazo para juntar o instrumento de procuração. Aduzem que, no caso de manutenção da decisão, o prejuízo dos Embargantes será enorme, pois vão perder o único imóvel que possuem para morar. Relatam que a matéria discutida na Apelação é justamente a nulidade da citação, visto que não tiveram oportunidade de exercer o direito à ampla defesa e contraditório no juízo a quo, pois o juiz decretou sua revelia, mesmo a citação sendo nula. Ao final, requerem o provimento dos Embargos de Declaração. É o relatório. Decido. Conforme relatos, pretendem os Embargantes que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, ante suposta omissão na decisão que não conheceu da Apelação. De logo, enfatizo que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mas não servem para obter o reexame de questão já solucionada. No caso em exame, não vislumbro a ocorrência de nenhum dos vícios que autorizam os embargos de declaração. É de se notar que a Apelação foi interposta sem que fosse apresentado o instrumento de procuração outorgando poderes de representação ao novo advogado e, mesmo após a devida intimação, os Apelantes não se manifestaram. Não há que se falar em inobservância do art. 104, § 1o, do CPC, pois, além de não estarmos diante de ato urgente, o próprio advogado não obedeceu ao regramento lá previsto, por não ter apresentado o instrumento de procuração no prazo de 15 (quinze) dias. Pontuo que o referido parágrafo afirma que é dever do advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar aos autos, independente de caução, o instrumento procuratório, ou seja, não há que se falar em intimação ou prorrogação do prazo para tanto. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA. ERRO DE DIGITALIZAÇÃO. DEVER DA PARTE DE ZELAR PELA CORRETA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, nos termos do art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. 2. Conforme entendimento desta Corte, "constitui ônus da parte diligenciar para a correta digitalização dos autos" (AgInt no AREsp 1.549.895/SP, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 17/03/2020). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.746.803/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.) “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. PRESENÇA DE INSTRUMENTO DE MANDATO EM JUÍZO DIVERSO. ALEGAÇÃO. SUPRIMENTO DO VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Constatada a ausência da cadeia de procuração nos autos do advogado que subscreveu as razões de agravo em recurso especial, deve ser ele intimado para regularização da representação processual, conforme preceitua o parágrafo único do art. 932 do CPC/2015. 2. Embora devidamente intimado para regularizar a representação processual, nos termos do art. 76 c/c o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o agravante deixou de apresentar a procuração originária conferida ao substabelecente. 3. Este Superior Tribunal, no julgamento do AgInt no AREsp 1504387/RJ (Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe 27/2/2020), asseverou que "A justificativa para a ausência de juntada das peças enumeradas no inciso I do art. 1.017 do CPC está relacionada ao fato de que os Tribunais a quo possuem amplo acesso aos autos eletrônicos originários e, por conseguinte, é desnecessária a nova comprovação da regular formação do instrumento recursal. Ocorre que o sistema eletrônico não é único entre os trinta e dois tribunais que encaminham recursos para esta Corte Superior, o que a impossibilita de promover a consulta da regularidade processual por meio do acesso ao processo eletrônico originário". 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1874964/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 08/04/2021) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO AO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 2. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil e não tendo sido cumprida a exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1.720.264/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021) No caso concreto, diante do descumprimento da regra processual pertinente, os Apelantes foram devidamente intimados para regularizar a representação processual, porém, deixaram transcorrer o prazo em branco. Assim, diante da inércia dos Apelantes, o recurso não foi conhecido por ausência de representação processual regular. Destaco que a omissão apta a permitir embargos de declaração é a falta de análise de determinado pedido ou situação específica, que necessita de exame, o que, na hipótese em apreço não ocorreu, pois a decisão embargada declinou os motivos de o recurso não ser conhecido. Ainda observo que o embargante Maurício de Almeida Fernandes não regularizou sua representação processual, mesmo ciente de que a Apelação não foi conhecida. Ante o exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora